Tribunal: STF
Processo: ARE 1331271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (EBTT). LEI N. 11.784/2008. LEI N. 12.772/2012. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO (RT). RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC). PROFESSORES QUE INGRESSARAM NA INATIVIDADE APÓS 01/03/2013. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. LEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
     I. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação, sob o entendimento de que não seria possível a avaliação do Reconhecimento de Saberes e Competências dos integrantes da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) que estão aposentados, por se tratar de parcela propter laborem. 
    II. A Retribuição por Titulação (RT) é vantagem devida em razão da titulação obtida pelo integrante da carreira do EBTT, paga em valores que variam de acordo com a posição funcional e a titulação obtida pelo docente, dentre quatro possíveis: aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado. 
    III. A Lei n. 12.772/2012, que reestruturou a carreira do EBTT a partir de 1º de março de 2013 (art. 1º), inovou ao instituir, em seu art. 18, o denominado Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), flexibilizando os parâmetros de concessão e cálculo da RT, a qual deixou de estar atrelada apenas aos títulos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, passando a considerar outras atividades e qualificações do docentes, a serem aferidas mediante avaliação de nível de RSC (RSC-I, RSC-II e RSC-III), na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo (Resolução MEC/SETEC/CPRSC n. 01/2014). 
    IV. Assim, o docente que, antes da instituição do RSC, não percebia qualquer RT, passou a poder percebê-la em equivalência com o título de especialista, caso possua diploma de graduação e seja enquadrado no RSC-I (art. 18, § 2º, I, Lei n. 12.772/2012). O servidor que percebia RT alusiva ao título de especialista (pós-graduação), por seu turno, caso enquadrado no RSC-II, passará a receber a RT paga aos mestres (art. 18, § 2º, II, Lei n. 12.772/2012). Finalmente, caso o Professor perceba RT de mestre e seja enquadrado no RSC-III, pode receber a gratificação por titulação em equivalência ao doutorado (art. 18, § 2º, III, Lei n. 12.772/2012). 
    V. Revelam os autos que a autora é integrante da carreira de Magistério do EBTT, aposentada voluntariamente por meio da Portaria n. 376/GR, de 05/04/2012, recebendo a RT em seus proventos, no valor correspondente à titulação de mestre, tendo protocolado requerimento administrativo objetivando seu enquadramento no nível III do RSC, com o intuito de perceber a RT relativa ao título de doutorado. No bojo do referido processo administrativo, a docente chegou a ter sua documentação submetida à avaliação da Comissão Especial de Avaliação do Reconhecimento de Saberes e Competências, designada pelo Colégio Técnico da UFRRJ, a qual, à unanimidade, realizou seu enquadramento no nível RSC-III, o que acabou indeferido pela Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos, em razão de já encontrar-se aposentada em 01/03/2013, data de início dos efeitos financeiros da Lei n. 12.772/2012. 
    VI. Desde a criação da carreira do EBTT, estabelece a lei regulamentadora que “[a] RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, desde que o certificado ou o título tenha sido obtido anteriormente à data da inativação”, nos termos do art. 117, § 1º, da Lei n. 11.784/2008 e art. 17, § 1º, da Lei n. 12.772/2012. 
    VII. Considerando que o RSC constitui-se critério de extensão das regras para concessão e pagamento da RT, está sujeito ao mesmo regime jurídico desta, devendo os inativos ser avaliados segundo as regras de enquadramento em nível de RSC, para fins de pagamento da RT, desde que as atividades tenham sido desempenhadas quando estava na ativa. Como gratificação balizada na titulação do docente, desvinculada da atividade e paga aos inativos por expressa previsão legal, não há qualquer fundamento jurídico para excluir apenas aqueles que ingressaram na inatividade antes da implementação dos novos critérios de concessão e cálculo de vantagem que integra seus proventos (01/03/2013), extrapolando tal restrição administrativa as molduras definidas em lei e na Constituição Federal, de modo a atentar contra os princípios da legalidade e isonomia que são pilares da atuação administrativa. Precedentes dos Tribunais Regionais Federais das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Regiões. 
    IX. Assim, faz jus a autora ao seu enquadramento no nível RSC-III, conforme avaliação realizada pela própria Administração Pública nos autos do Processo Administrativo n. 23083.003893/2018-13, afastando-se o óbice exclusivo invocado para o indeferimento do requerimento, decorrente do fato de ter se aposentado antes de 01/03/2013. 
    X. Os efeitos financeiros decorrentes da avaliação da apelante em nível de RSC deverão retroagir a 01 de março de 2013, conforme prevê o art. 15 da Resolução MEC/SETEC/CPRSC n. 01/2014, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, Decreto n. 20.910/1932). As diferenças atrasadas devem ser corrigidas monetariamente de acordo com o IPCA-E e acrescidas de juros de mora segundo o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810). 
    XI. Provida a apelação, com a procedência integral do pedido formulado na ação, a ré deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, a serem apurados na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, CPC) 
    XII. Apelo conhecido e provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput; e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
     
    "(...)
    Contextualizada a moldura jurídica em que se enquadra a pretensão formulada pela parte autora, ora apelante, observa-se que entendeu o juízo sentenciante, na linha do indeferimento administrativo impugnado na presente ação, que a referida sistemática de cálculo da RT em equivalência com o RSC não pode ser aplicada aos docentes aposentados, por se tratar de parcela propter laborem, vinculada à efetiva prestação da atividade.
    Revelam os autos que a autora é integrante da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), aposentada voluntariamente por meio da Portaria n. 376/GR, de 05/04/2012 (pág. 20, PROCADM9, Evento 1).
    O contracheque colacionado no Evento 1 (COMP8) demonstra que a apelante já recebe a RT em seus proventos, no valor correspondente à titulação de mestre, tendo protocolado requerimento administrativo objetivando seu enquadramento no nível III do RSC, originário do Processo Administrativo n. 23083.003893/2018-13, com o intuito de perceber a RT relativa ao título de doutorado (PROCADM1 a PROCADM9, Evento 1).
    Registre-se que, no bojo do referido processo administrativo, a docente chegou a ter sua documentação submetida à avaliação da Comissão Especial de Avaliação do Reconhecimento de Saberes e Competências, designada pelo Colégio Técnico da UFRRJ, a qual, à unanimidade, realizou seu enquadramento no nível RSCIII (págs. 03/05 do PROCADM17 e págs. 01/03 do PROCADM18, Evento 1), o que acabou indeferido pela Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos, com base na Nota Técnica n. 332/2018/SLP/PROAD, em razão de já encontrar-se aposentada em 01/03/2013, data de início dos efeitos financeiros da Lei n. 12.772/2012.
    Desde a criação da carreira do EBTT, estabelece a lei regulamentadora da carreira que “[a] RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, desde que o certificado ou o título tenha sido obtido anteriormente à data da inativação”, nos termos do art. 117, § 1º, da Lei n. 11.784/2008 e art. 17, § 1º, da Lei n. 12.772/2012.
    A única restrição prevista tanto na Lei n. 11.784/2008 como na Lei n. 12.772/2012 para o pagamento da RT aos inativos é que a titulação a ser considerada para fins de sua concessão tenha sido obtida quando o docente estava em atividade. Não se cuida de gratificação vinculada à atividade ou ao desempenho do servidor (pro labore faciendo), mas sim aos títulos obtidos pelo docente.
    Assim, considerando que o RSC constitui-se critério de extensão das regras para concessão e pagamento da RT, está sujeito ao mesmo regime jurídico desta, devendo os inativos ser avaliados segundo as regras de enquadramento em nível de RSC, para fins de pagamento da RT, desde que as atividades tenham sido desempenhadas quando estava na ativa.
    Como gratificação balizada na titulação do docente, desvinculada da atividade e paga aos inativos por expressa previsão legal, não há qualquer fundamento jurídico para excluir apenas aqueles que ingressaram na inatividade antes da implementação dos novos critérios de concessão e cálculo de vantagem que integra seus proventos, extrapolando tal restrição administrativa as molduras definidas em lei e na Constituição Federal, de modo a atentar contra os princípios da legalidade e isonomia que são pilares da atuação administrativa.
    O ato administrativo que indeferiu o pedido de avaliação da autora em nível de RSC, pela razão exclusiva de ter ela se aposentado em 05/04/2012, antes dos efeitos financeiros desse benefício, que têm como termo inicial o dia 01/03/2013, contraria a isonomia entre os servidores públicos em situação semelhante, conforme tem entendido este Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
    (...)
    Assim, faz jus a autora ao seu enquadramento no nível RSC-III, conforme avaliação realizada pela própria Administração Pública nos autos do Processo Administrativo n. 23083.003893/2018-13 (págs. 03/05 do PROCADM17 e págs. 01/03 do PROCADM18, Evento 1), afastando-se o óbice exclusivo invocado para o indeferimento do requerimento, decorrente do fato de ter se aposentado antes de 01/03/2013.
    Portanto, impõe-se o provimento da apelação autoral, para condenar a UFRRJ a conceder à autora os benefícios decorrentes de seu enquadramento no nível III do RSC, conforme avaliação administrativa realizada, independentemente de ter se aposentado antes de 01/03/2013, com a devida repercussão no valor da RT que lhe é paga. 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente